Tribunal: TJMT
Processo: 1041549-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041549-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA - CPF: 234.280.900-04 (AGRAVANTE), ENERACY DE CASTRO AMARAL - CPF: 388.079.201-15 (AGRAVADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa. direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. fase expropriatória. leilão judicial eletrônico. fração ideal de imóvel rural em condomínio. intimação do executado, cônjuge, coproprietário e credor hipotecário. regularidade. avaliação realizada por oficial de justiça. presunção de legitimidade. preço vil. inocorrência. princípio da menor onerosidade. harmonização com a efetividade da execução. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de majoração de honorários advocatícios e de condenação do executado por litigância de má-fé, bem como determinou a realização de leilão judicial eletrônico de fração ideal de imóvel rural penhorado, fixando condições para a hasta pública.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por ausência de intimação pessoal do executado e de seu cônjuge; (ii) saber se é juridicamente possível a alienação judicial de fração ideal de imóvel rural indivisível em regime de condomínio; (iii) saber se a avaliação realizada por Oficial de Justiça é válida; (iv) saber se há nulidade pela alegada ausência de intimação do credor hipotecário; e (v) saber se a expropriação viola os princípios do preço vil e da menor onerosidade da execução.

III. Razões de decidir

3. A prova documental demonstra que o executado e sua esposa foram pessoalmente intimados pelo Oficial de Justiça, cuja certidão goza de fé pública, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

4. A alienação judicial de bem indivisível em regime de condomínio é expressamente admitida pelo art. 843 do CPC, assegurado ao coproprietário o direito de preferência, devidamente observado no caso concreto.

5. A avaliação realizada por Oficial de Justiça encontra respaldo no art. 870 do CPC, possuindo presunção relativa de legitimidade, não afastada por alegações genéricas desprovidas de prova técnica idônea.

6. O credor hipotecário foi regularmente intimado da constrição e da hasta pública, tendo permanecido inerte, circunstância que não impede o regular prosseguimento da execução.

7. A fixação de lance mínimo correspondente a 60% do valor da avaliação afasta a caracterização de preço vil, em consonância com o art. 891 do CPC.

8. O princípio da menor onerosidade não pode ser invocado para inviabilizar a satisfação do crédito quando inexistem outros bens passíveis de constrição, devendo ser harmonizado com a efetividade da tutela executiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a alienação judicial de fração ideal de imóvel indivisível em regime de condomínio, assegurado ao coproprietário o direito de preferência, nos termos do art. 843 do CPC. 2. A avaliação de imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça goza de presunção relativa de legitimidade, somente afastável mediante prova técnica robusta de erro ou inadequação. 3. O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser utilizado como instrumento de procrastinação, devendo ser aplicado em harmonia com a efetividade da tutela jurisdicional.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 843, 870 e 891.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.724.597/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 22.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 337.679/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 30.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVAN EVARISTO PRAETORIUS ROCHA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 0005599-91.2012.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por ENERACY DE CASTRO AMARAL, indeferiu pedido de majoração de honorários advocatícios e o requerimento de condenação do executado por litigância de má-fé e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A r. decisão agravada também determinou a realização de leilão judicial eletrônico do imóvel rural penhorado, consistente em fração ideal de 472,9905 hectares, inserida em área maior de 1.000 hectares, objeto da matrícula n.º 435 do SRI da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, cujo valor de avaliação foi homologado em R$ 4.216.000,00 (quatro milhões, duzentos e dezesseis mil reais), e a segunda praça com lance mínimo correspondente a 60% do valor avaliado, ordenando, ainda, a intimação do executado e de seu cônjuge, do credor hipotecário e do coproprietário (cf. Id. nº 212853406 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a presença de vícios formais e materiais que comprometeriam a validade da hasta pública determinada pela r. decisão recorrida.

Alega, primeiramente, a ocorrência de nulidade absoluta por ausência de intimação pessoal prévia e adequada do executado e de sua esposa, aduzindo que a decisão agravada teria deflagrado o procedimento expropriatório sem assegurar, de forma prévia e efetiva, a intimação pessoal das pessoas diretamente prejudicadas pela expropriação, em evidente violação aos artigos 889, inciso I, e 842 do CPC

Posteriormente, sustenta a ilegalidade da intimação de sua esposa, Eneida Vargas Rocha, realizada por intermédio do advogado do executado, ao argumento de que ela não possui advogado constituído nos autos, inexistindo previsão legal que autorize a intimação de cônjuge por meio de patrono de terceiro. Aduz, ainda, que Eneida jamais foi citada no processo, asseverando que a carta precatória cumprida no Município de Chapada dos Guimarães não continha determinação de citação da consorte para o exercício do direito de defesa de sua meação sobre o bem constrito.

Defende a impossibilidade jurídica da expropriação nos termos fixados, argumentando que a alienação de mera fração ideal de imóvel rural indivisível, em regime de condomínio, sem prévia individualização georreferenciada da área, representaria medida juridicamente inadequada.

Diz que o imóvel se encontra em regime de copropriedade com terceiro, Pedro Ademar Rockenbach, sem notícia de divisão física prévia, georreferenciamento específico da fração ideal, demarcação de linhas divisórias ou confrontações individualizadas, além de alegar a existência de diversos posseiros na área.

Sustenta, ademais, a nulidade da avaliação do imóvel rural, sob o argumento de que teria sido realizada por Oficial de Justiça, sem qualquer formação específica em engenharia, agronomia ou área correlata, sem laudo técnico detalhado, sem metodologia pericial clara e sem estudo de mercado rural minimamente aprofundado, insistindo, acerca deste aspecto, que, para imóveis rurais complexos, não bastaria a avaliação sumária por Oficial de Justiça, exigindo-se a nomeação de perito especializado, sob pena de invalidade da avaliação e dos atos dela decorrentes.

Alega, outrossim, a ausência de intimação válida do Banco do Brasil S/A, credor hipotecário, pois não há comprovação robusta de intimação pessoal e eficaz da instituição financeira, acarretando risco de nulidade futura da alienação judicial, na medida em que este credor possui direito de preferência sobre o produto da arrematação.

Argumenta que há risco concreto de preço vil, já que a combinação entre avaliação viciada e autorização de lance mínimo em segunda praça de apenas 60% do valor da avaliação abriria margem para que o imóvel fosse alienado por montante extremamente inferior ao seu valor real de mercado.

Por fim, alega desproporcionalidade gritante entre o valor da dívida executada e o valor do bem expropriado, em suposta afronta ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do CPC, esclarecendo, acerca deste aspecto, que a dívida originária, quando do ajuizamento da execução no ano de 2012, era de R$ 184.208,57, valor que, ainda que atualizado, não se equipararia ao valor de um imóvel rural avaliado em mais de R$ 4,2 milhões, caracterizando medida desproporcional e frontalmente contrária ao princípio da menor onerosidade.

Requer, sob esses fundamentos, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender imediatamente todos os atos expropriatórios decorrentes da decisão agravada, impedindo a inclusão do imóvel rural na pauta da Central de Praças e Leilões, bem como a publicação de edital e a realização de leilão até o julgamento final do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do agravo, com a reforma integral da decisão agravada (cf. Id. nº 330393376).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 342568372).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante de majoração de honorários advocatícios, condenação do executado, ora agravado, por litigância de má-fé e aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Consta dos autos de origem que em 24/02/2012, o agravado, Eneracy de Castro Amaral, ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra o agravante, Ivan Evaristo Praetorius Rocha, com o objetivo de receber os valores de R$ 184.208,57, referente ao Contrato Particular de Confissão de Dívida.

No curso de mais de uma década de tramitação processual, foram empreendidas diversas diligências e suscitados múltiplos incidentes processuais. E após reiteradas tentativas infrutíferas de citação do executado e de localização de bens passíveis de constrição, efetivou-se a penhora sobre a fração ideal de 472,9905 hectares pertencente ao executado/agravante, inserida em área maior de 1.000 hectares, objeto da matrícula nº 435 do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Referido imóvel encontra-se submetido ao regime de condomínio, sendo coproprietário Pedro Ademar Rockenbach, titular da fração ideal de 527,0095 hectares.

Superadas diversas controvérsias processuais, dentre as quais a exceção de pré-executividade e os recursos dela decorrentes, foi determinada a avaliação do imóvel, tendo o Oficial de Justiça Avaliador atribuído ao bem o valor de R$ 4.226.000,00, com base nas seguintes constatações:

“Certifico para os devidos e legais efeitos que me desloquei até a Comunidade Genésio Alves, atravessando a ponte, a primeira propriedade à esquerda. Lá estive com o requerido, que intimei, e sua esposa, a Sra. Eneida que relataram já terem tentado quitar a dívida anteriormente, e serem de baixa renda, o que fica evidente com as condições humildes em que residem.

O requerido permitiu que eu vistoriasse a propriedade, e anotei dados que considerei relevantes para a formação de uma avaliação aproximada do imóvel. Foi ainda informado que o requerido tem interesse em oferecer parte da propriedade como pagamento da dívida uma vez que a penhora de seu pouco gado causaria muitas dificuldades para ele, retirando sua única liquidez.

A propriedade tem uma área de 477 hectares, das quais 200 são formados por pasto de qualidade razoável. Possui 800 metros na beira do Rio Manso, num local de grande beleza, tendo 60% da propriedade de reserva preservada.

A casa de Alvenaria é espartana e funcional. Há um curral bem construído em madeira de lei, e contei em torno de 30 bovinos, sendo a maioria deles bezerros. A estrada de servidão encontra-se ladeada de uma cerca bem feita de mourões e arames em bom estado.

(...).

Em termos de benfeitorias, teríamos então, pelo menos mais 400 mil reais, entre casa, curral e barracão.

O gado avalio em torno de 50 mil reais.

Temos, por fim, o valor estimado em 4.226.000,00 (quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil reais)

(cf. Id. nº 70256873, dos autos de origem).

O executado apresentou impugnação ao laudo de avaliação, a qual foi rejeitada, tendo sido a avaliação homologada pelo montante de R$ 4.216.000,00, após o decote dos valores referentes aos semoventes não alcançados pela constrição judicial, com fundamento nas razões a seguir expostas:

Na avaliação realizada pelo Oficial de Justiça consta a pesquisa realizada junto a Imobiliária na cidade de Chapada dos Guimarães (Frank Imóveis), a informação de propriedade rural na região (o imóvel penhorado fica a 150 km da cidade de Chapada dos Guimarães) vendida a R$5.000,00 o hectare.

Portanto, está fundamentada e não há que se realizar nova avaliação fundamentado apenas em avaliação anterior em que não constaram as pesquisas realizadas quanto à avaliação mercadológica.

Homologo o laudo de avaliação, ficando consignado que o gado constado no laudo não é objeto de penhora.

Quanto a alegação de excesso de penhora, os executados não indicaram qualquer outro bem de menor valor que possa garantir/ quitar a execução.

Assim, feita a expropriação, caso alcance valor maior que o do débito em execução, ser-lhes-á disponibilizado o valor do produto da venda que ultrapassar o valor em execução.

Conforme Auto de Penhora de fl. 24 do Id 43846570, foi penhorada área de 472,9905 hectares dentro de uma área maior de 1.000 hectares da matrícula 435 do RGI de Chapada dos Guimarães.

Contudo, a certidão da matrícula foi expedida em 2018 e dela constam registro de hipotecas.

Desta forma, determino que a parte exequente junte uma certidão atualizada da matrícula, haja vista que para ser expropriada a área penhorada é necessário primeiramente a intimação de eventual credor hipotecário, caso as hipotecas não tenham sido todas baixadas (cf. Id. nº 70256873, dos autos de origem).

Na sequência, constatou-se a existência de hipoteca cedular de segundo grau em favor do Banco do Brasil S/A, regularmente averbada na matrícula do imóvel (cf. doc. Id. n.º 139514752 dos autos de origem).

Diante disso, o MM. Juiz determinou a intimação do Banco do Brasil, credor hipotecário, que, embora devidamente cientificado, permaneceu inerte (cf. Id. n.º 170725152, dos autos de origem).

O exequente/agravado requereu o regular prosseguimento do feito, com a designação de hasta pública, indicando leiloeiro público oficial para a condução do certame. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20%, bem como a condenação do executado ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (cf. Id. nº 178440786 dos autos de origem.

Ao apreciar os requerimentos, o Juízo de origem proferiu a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de majoração dos honorários advocatícios, por entender inadequado o momento processual, ressalvando a possibilidade de reapreciação ao término do procedimento expropriatório; rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé e de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ante a ausência de comprovação do elemento subjetivo doloso; e determinou a realização de leilão judicial eletrônico do bem penhorado, com primeira praça pelo valor da avaliação (R$ 4.216.000,00) e segunda praça com lance mínimo correspondente a 60% do valor avaliado, ordenando, ainda, a intimação do executado e de seu cônjuge, do credor hipotecário e do coproprietário.

Pois bem.

O agravante deduz, em sede recursal, teses relativas à nulidade da intimação de sua esposa, inadequação da avaliação, impossibilidade de alienação de fração ideal, ao risco de ocorrência de preço vil e à pretensa violação ao princípio da menor onerosidade, argumentos que se revelam meramente instrumentais e convergem para um único propósito, de obstar a expropriação do bem penhorado e, por conseguinte, frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do executado/agravante e de sua esposa Eneida, a análise dos autos de origem revela situação fática diametralmente oposta àquela narrada pelo agravante.

Observa-se que, quando da expedição do termo de penhora, foi expedido mandado de intimação dirigido ao executado e à sua esposa, que, embora não tenham sido localizados no endereço indicado no mandado, foram posteriormente localizados no imóvel rural constrito, localizado em Chapada dos Guimarães/MT.

Ademais, é incontroverso que o executado/agravado compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada, tendo a matéria sido submetida à apreciação desta instância recursal em razão da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1020839-51.2020.8.11.0000, cuja ementa ora se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – QUESTÕES SOBRE A VALIDADE E EFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JÁ DECIDIDAS NOS AUTOS DE AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI Nº 8.009/90 – CONSTRIÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, COM PRESERVAÇÃO DA ÁREA DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade não pode ser admitida quando as questões sobre que versam já não tenham sido decididas anteriormente em sede de embargos à execução.

2. “Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, o devedor tem o ônus de fazer esta prova, para que o imóvel penhorado possa ser alvo da proteção da na Lei nº 8.009/90” (STJ - QUINTA TURMA - AgRg no Ag 927.913/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 29/11/2007).

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO - N.U 1020839-51.2020.8.11.0000, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Ainda mais contundente é a certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 16/11/2021, quando da realização da avaliação do imóvel penhorado. O servidor público certificou textualmente que se deslocou até a propriedade rural, localizada na Comunidade Genésio Alves, em Chapada dos Guimarães/MT, onde esteve pessoalmente com o executado, que foi intimado, e com sua esposa, a Senhora Eneida.

Na oportunidade, ambos os cônjuges relataram ao Oficial de Justiça que já haviam tentado quitar a dívida anteriormente e que seriam de baixa renda. E o executado/agravante permitiu que o servidor vistoriasse a propriedade para fins de avaliação, tendo ainda manifestado interesse em oferecer parte do imóvel como pagamento da dívida, uma vez que a penhora de seu gado causaria dificuldades, retirando sua única liquidez.

Desta feita, a alegação do agravante de que sua esposa nunca teria sido citada ou intimada no processo revela-se manifestamente contrária à prova documental constante dos autos, beirando a litigância de má-fé, uma vez que, tiveram plena ciência da penhora e da avaliação, colaboraram com a diligência judicial e, mais do que isso, chegaram a manifestar interesse em solução consensual para a dívida.

A certidão do Oficial de Justiça constitui documento dotado de fé pública, fazendo prova plena dos fatos que o servidor declarou ter ocorrido em sua presença, nos termos do artigo 405 do CPC. Somente mediante prova robusta e inequívoca, produzida por meio de incidente próprio de falsidade documental, poderia ser infirmada a presunção de veracidade que emana do referido documento público.

Não se pode admitir que, após anos de tramitação processual e às vésperas da hasta pública, o executado/agravante venha alegar nulidade por ausência de intimação de sua consorte, quando há nos autos prova cabal de que ambos foram pessoalmente cientificados pelo Oficial de Justiça.

Ademais, o eg. STJ há muito reconheceu que, constatada manobra procrastinatória da parte executada para se esquivar da intimação da penhora, “refuta-se a tese de nulidade por ausência de intimação pessoal”. Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1.374.998/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 26.05.2011; REsp. 994.207/RJ, Rel. Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO - Desembargador Convocado, DJe 24.05.2010) (STJ – Primeira Turma - relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - AgRg no AREsp n. 337.679/PR, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019).

Em relação à alegada impossibilidade jurídica de alienação de fração ideal de imóvel rural indivisível em regime de condomínio, a tese não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente.

O artigo 843 do CPC prevê expressamente a possibilidade de alienação de bem indivisível; vejamos:

Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.

§1º. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições.

O Juízo de origem demonstrou plena ciência desta circunstância, tanto que determinou a intimação do coproprietário Pedro Ademar Rockenbach para que possa exercer seu direito de preferência na arrematação, nos termos do artigo 843, § 1º, do CPC.

A alienação de fração ideal é juridicamente possível e amplamente admitida no ordenamento brasileiro, cabendo ao arrematante, após a aquisição, valer-se dos meios legais cabíveis para exercer os direitos inerentes à propriedade.

Quanto a alegação de nulidade da avaliação por ter sido realizada por Oficial de Justiça também não merece acolhimento em sede de cognição sumária.

O artigo 870 do CPC estabelece, de forma expressa e inequívoca, que: “a avaliação será feita por oficial de justiça”.

O parágrafo único do referido artigo dispõe que: “Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo”.

A redação dos dispositivos citados é clara ao dispor que a avaliação será feita por oficial de justiça, que poderá ser substituído por avaliador nomeado pelo juiz, evidenciando que a designação de perito especializado não constitui imposição legal, mas faculdade a ser exercida pelo magistrado condutor do feito ou em situações excepcionais devidamente justificadas.

Em suas razões recursais o agravante limita-se a tecer considerações genéricas acerca da suposta falta de capacidade técnica do oficial de justiça, sem apresentar elementos concretos que evidenciem erro material na avaliação, vício metodológico específico ou discrepância manifesta entre o valor apurado e os parâmetros de mercado.

A tese de que “a avaliação judicial de bens imóveis rurais exige perícia idônea” não se sustenta quando analisada em confronto com o princípio da presunção de legitimidade dos atos praticados pelos auxiliares da justiça, somente afastável mediante prova robusta em sentido contrário, o que, pelo menos em primeira análise, não se verifica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a lei processual confere ao oficial de justiça a competência para avaliar bens penhorados, atribuindo presunção de legitimidade e veracidade aos seus atos; vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. LEGALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO CREDOR. DEMONSTRADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público, fatos não verificados na espécie.

(STJ – Terceira Turma - relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino - AgInt no AREsp n. 1.724.597/DF, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021.)

Portanto, o afastamento da presunção relativa de veracidade e legitimidade conferida ao laudo elaborado por oficial de justiça exige demonstração cabal de erro, dolo ou fundada dúvida, o que não se verificou no caso concreto.

Não bastasse, o executado/agravante apresentou impugnação à avaliação, a qual foi objeto de análise aprofundada pelo Juízo de origem, que rejeitou as teses defensivas e homologou o laudo de avaliação, de modo que a matéria já foi decidida e está preclusa, não se justificando a reabertura da discussão por meio do presente agravo de instrumento.

No tocante à alegada intimação insuficiente do credor hipotecário, a própria decisão agravada esclarece que o Banco do Brasil S/A foi regularmente intimado acerca da constrição que recai sobre o bem, tendo permanecido inerte, sem apresentar qualquer manifestação nos autos.

A decisão agravada, ademais, determinou novamente a intimação do credor hipotecário para a hasta pública, assegurando-lhe a oportunidade de exercer seu direito de preferência sobre o produto da arrematação. Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida neste aspecto, sendo certo que a inércia do credor hipotecário, regularmente cientificado, não pode servir de obstáculo ao prosseguimento da execução e à satisfação do crédito do exequente, que há mais de uma década tenta reaver os valores a que faz jus.

A alegação de risco de preço vil igualmente não prospera.

O artigo 891, parágrafo único, do CPC estabelece que: “Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”.

No caso em análise, a decisão agravada fixou como lance mínimo para a segunda praça o percentual de 60%, do valor da avaliação, patamar superior ao limite legal de 50%, o que demonstra a preocupação do Juízo de origem em evitar a alienação por preço vil.

E o próprio agravante reconhece em suas razões recursais que a legislação processual admite lance mínimo de 50% ou 60% do valor da avaliação, razão pela qual a fixação de lance mínimo de 60% encontra-se em plena conformidade com o ordenamento jurídico.

Por fim, a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, revela-se destituída de fundamento.

O referido princípio não pode ser invocado para impedir a satisfação do crédito do exequente quando o bem penhorado é o único encontrado para garantir a execução.

A execução tramita há mais de treze anos, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação e de localização de bens, razão pela qual, a penhora sobre a fração ideal do imóvel rural foi efetivada após o exaurimento das diligências para localização de outros bens do devedor, não havendo nos autos notícia de outros bens passíveis de constrição que pudessem garantir a execução de forma menos onerosa.

O princípio da menor onerosidade da execução não pode ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do crédito do exequente, devendo ser harmonizado com o princípio da efetividade da jurisdição.

Portanto, o princípio insculpido no artigo 805 do CPC deve ser aplicado com parcimônia, não servindo de escudo para o devedor que busca protelar indefinidamente o cumprimento de sua obrigação.

Cumpre registrar, ainda, que a conduta processual do agravante ao longo de mais de treze anos de tramitação do feito revela nítido propósito protelatório, tendo interposto sucessivas medidas judiciais que foram rechaçadas em todas as instâncias do Poder Judiciário.

A interposição do presente agravo de instrumento, às vésperas da realização da hasta pública, com alegações de nulidades manifestamente contrárias à prova documental dos autos, reforça a conclusão de que o recurso visa apenas postergar a satisfação do crédito do exequente, em prejuízo da efetividade da jurisdição.

Registro, por fim, que, a realização de leilão judicial, por si só, não configura dano irreparável, porquanto se trata de ato processual previsto em lei para a satisfação do crédito exequendo, sujeito ao controle judicial e passível de impugnação por meio dos recursos e incidentes cabíveis. A eventual arrematação do bem não impede a apreciação do mérito do presente recurso, sendo certo que, caso reconhecida alguma nulidade, o ordenamento jurídico prevê mecanismos para a tutela dos direitos do executado, inclusive a possibilidade de indenização pelos prejuízos sofridos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026